Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-31.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006541-31.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TATIANI SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 048.852.431-81 (AGRAVANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, reconhecendo a deserção. A agravante pleiteou, tardiamente, o parcelamento das custas, alegando boa-fé e invocando princípios constitucionais e processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o pedido de parcelamento das custas recursais, formulado após o prazo legal, pode afastar a deserção; e (
ii
) se a boa-fé da parte, desacompanhada de justo impedimento, pode afastar a preclusão consumativa decorrente da inércia processual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ausência de preparo no prazo legal implica deserção, sendo inaplicável o pedido de parcelamento formulado após o prazo.

4. Não demonstrado justo impedimento, tampouco apresentada documentação que comprove absoluta impossibilidade de recolhimento das custas, incide a preclusão. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe ao dever de observância das normas processuais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O pedido de parcelamento das custas recursais formulado após o prazo legal não afasta a deserção. 2. A ausência de justo impedimento e de prova concreta da impossibilidade de pagamento configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III; 1.007, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1406610/SP; TJ-MG, AGT 06892771820138130702; TJ-ES, Apelação Cível 00329642420138080024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Tatiani Silva do Nascimento contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, reconhecendo a deserção, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o pedido de parcelamento das custas recursais, embora formulado após o prazo legal, foi apresentado com manifesta boa-fé, sem intenção protelatória. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito, requerendo a reforma da decisão para que o recurso de apelação seja conhecido.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o preparo não foi comprovado no prazo legal, tampouco houve demonstração de justo impedimento.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conheço do agravo interno, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil, notadamente no que se refere à sua tempestividade e regularidade formal.

A controvérsia devolvida a esta Câmara limita-se à possibilidade de flexibilização da exigência do preparo recursal, diante de pedido de parcelamento formulado de forma extemporânea pela parte agravante, em sede de apelação cível.

No caso concreto, verifica-se que a apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, sendo então regularmente intimada para recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias úteis (Id.
281252382
).

Contudo, manteve-se inerte dentro do prazo legal, vindo a formular pedido de parcelamento apenas após a certificação d
e decurso de prazo
(Id.
285024864
).

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

[...]

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.
”

Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no momento oportuno, bem como da inexistência de justa causa apta a afastar a caracterização da deserção, não há como se acolher a pretensão da parte agravante.
Ressalte-se, ainda, que não foi apresentada qualquer documentação apta a comprovar circunstância excepcional ou justo impedimento que justificasse a conduta omissiva da parte agravante.

Ademais, cumpre salientar que o argumento relativo ao suposto elevado valor das custas processuais, isoladamente considerado, não configura justo impedimento. A caracterização dessa hipótese excepcional exige a demonstração objetiva e concreta de absoluta impossibilidade material de efetuar o recolhimento dentro do prazo legal.

O simples desconforto econômico, quando não amparado por elementos probatórios robustos, não tem o condão de afastar a incidência das normas processuais aplicáveis, tampouco de legitimar o descumprimento dos prazos processuais.

No caso em exame, destaca-se que tal alegado desconforto econômico não se coaduna com a realidade documental apresentada quando do pedido de gratuidade da justiça, o qual, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, restou indeferido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o preparo no prazo legal como requisito indispensável à admissibilidade do recurso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1406610/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/05/2019,
DJe
17/05/2019)

A jurisprudência estadual também se alinha a esse entendimento. Destaca-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que assim decidiu:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INTEMPESTIVO - DESERÇÃO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - JUSTO IMPEDIMENTO. ART. 1.007, § 6º DO CPC/
15 .

INAPLICABILIDADE..
O pedido intempestivo de parcelamento das custas do preparo aliado à ausência de demonstração de justo impedimento para a prática de tal ato (artigo 1007, § 6º, do CPC) enseja a deserção do recurso, o qual deve ter seu seguimento, de plano, obstado, já que inadmissível.

(TJ-MG - AGT: 06892771820138130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)”

Além disso, é preciso pontuar, com a clareza exigida pela responsabilidade que o ofício jurisdicional impõe, que o direito ao parcelamento das custas processuais encontra-se, no caso concreto, precluso. De fato, encerrado o prazo expressamente assinalado para recolhimento integral do preparo recursal, sem o cumprimento tempestivo ou apresentação de pedido de parcelamento dentro desse mesmo prazo, operou-se a preclusão consumativa.

Nessa hipótese, o ordenamento jurídico, lastreado na previsibilidade das relações jurídicas e na segurança processual, não autoriza ao julgador reabrir prazo já exaurido, sob pena de violação do princípio da isonomia processual e da estabilidade jurídica.

“
Ação:
DIREITO CIVIL (899) \ Obrigações (7681) \ Espécies de Contratos (9580) \ Prestação de Serviços (9596)

Direito processual civil. Apelação cível. Inércia no recolhimento das custas processuais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Cancelamento da distribuição. Art. 290 do CPC.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, cancelando a distribuição, ante a inércia da exequente quanto ao recolhimento das custas processuais, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e o parcelamento concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preclusão do direito da exequente/apelante de recolher as custas processuais, considerando que a falência da exequente/apelante foi decretada durante o trâmite do feito e que o pedido de dilação de prazo foi formulado tardiamente.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais está em conformidade com o art. 290 do CPC, não exigindo intimação pessoal da parte quando sua advogada foi regularmente intimada.

4. Configura-se a preclusão, dada a ausência de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a longa inércia para providenciar o pagamento das custas processuais, mesmo após a decretação de falência da exequente e posterior pedido do Administrador Judicial, intempestivamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a extinção do processo e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, quando a parte, após ter o benefício da gratuidade de justiça indeferido, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, configurando preclusão.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1003156-53.2024.8.11.0002
,
Julga
do
em 05/06/2024.

(N.U 1020553-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/
2024)
(
negritei)”

Nesse contexto, merece destaque o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja fundamentação, igualmente emblemática, reforça o entendimento ora sustentado:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE
DESERÇÃO .
POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 .
Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo. 2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão.
3 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00329642420138080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)”

Ademais, a agravante buscou amparo no princípio da primazia do julgamento de mérito, mas o próprio julgado invocado por ela deixa claro que esse princípio não se sobrepõe ao dever da parte de observar as regras processuais, sobretudo aquelas relativas aos pressupostos de admissibilidade recursal. Transcrevendo novamente o trecho central:

"
Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia."

(
AgInt
nos
EAREsp
754.434/RS, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
06/02/2018)

Nessa linha de raciocínio, não há como acolher a pretensão recursal. A conduta da parte agravante, ao negligenciar injustificadamente o cumprimento do prazo fixado para recolhimento do preparo, não autoriza sua admissão tardia, porquanto configurada a preclusão consumativa.

Em síntese, a tutela jurisdicional não pode servir de escudo à negligência, nem amparar a inércia daqueles que, tendo oportunidade adequada para exercer tempestivamente seus direitos, deixam-na transcorrer sem qualquer justificativa legítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025